Tribunal: TJMT
Processo: 1010859-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010859-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA HELENA BRANDAO NARDY - CPF: 027.767.411-54 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1010859-88.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Maria Helena Brandão Nardy

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1309276/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1010859-88.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Maria Helena Brandão Nardy

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Helena Brandão Nardy e
m face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança
de seguro obrigatório manejada contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a apelante recorre sustentando
a necessidade de intimação pessoal da parte autora para a realização da perícia médica judicial. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 88797989).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1010859-88.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Maria Helena Brandão Nardy

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

VOTO

Infere-se dos autos que
Maria Helena Brandão Nardy
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelada, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 15 de junho de 2018.

A douta magistrada
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de demonstração da invalidez permanente alegada, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 88797985).

Inconformada, a apelante requer a nulidade da r. sentença, asseverando a necessidade de intimação pessoal da parte autora para a realização de perícia médica judicial.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.482/07, prevê no inc. II, do art. 3o, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5o, §5o, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular n. 474, determinou:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
.

Nesse passo, para que seja possível o arbitramento da indenização, é imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que a autora acostou à inicial apenas o Boletim de Ocorrência (id. 88794537), a Certidão de Ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar (81871991), Declaração do Proprietário do Veículo (id. 88794537) Ficha de Atendimento Ambulatorial (id. 88794537), que informam as lesões sofridas, contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

No intuito de atestar a invalidez permanente da autora e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito, que designou data para realização da perícia médica, contudo, a autora não compareceu, conforme certidão de id. 88797965.

É de bom alvitre destacar que não houve a
intimação pessoal da autora para o comparecimento à perícia judicial.

Em face da ausência de provas, a douta magistrada julgou a ação improcedente, no entanto, não agiu com o costumeiro acerto, visto que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porquanto se trata de ato personalíssimo. Confira:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido."
(REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 26.04.2016)

Nesse sentido também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, porquanto de caráter personalíssimo. (...)”
(RAC n. 1011908-04.2018.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28.04.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame.

Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização.”
(RAC n. 1019082-64.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021)

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1309276/SP).”
(RAC n. 0010252-39.2012.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.12.2018)

Dessa forma, ante a ausência de intimação pessoal da autora para o comparecimento à perícia agendada no presente caso, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória.

Portanto, não resta alternativa senão cassar a sentença, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021